Tribunal: TJDFT
Processo: 0705386-43.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Laudo. Palavra da vítima. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano e 2 meses de reclusão pelo crime de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino no âmbito doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se necessário exame de corpo de delito para provar a materialidade do crime de lesão corporal; (ii) se há provas suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. A falta de exame de corpo de delito não impede seja reconhecida a materialidade do crime de lesão corporal, que pode ser provada por outros elementos.
4. As declarações da vítima, harmônicas e coerentes, na delegacia e em juízo, descrevendo a agressão sofrida, somadas à fotografia anexada ao inquérito policial quando registrado o boletim de ocorrência, que demonstra marcas compatíveis com seu relato, são provas suficientes do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; L. 11.340/06, art. 5o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp 2769428/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/25; Acórdão 1236026, 0002605-81.2018.8.07.0012, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 5/3/2020.